Tribunal: STF
Processo: Rcl 81259
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que concedeu a ordem para determinar ao Juízo das Execuções que analise o pleito de progressão de regime do paciente sem necessidade de realização do exame criminológico.



    Alega-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico possui fundamentação idônea e que “[a] gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime”.



    Sustenta-se que o apenado é reincidente doloso com reiteração delitiva, cumpre longa pena por roubo majorado, tráfico de drogas, ameaça e organização criminosa e que, nas diversas vezes em que foi solto, voltou a delinquir.



    Pede-se a procedência da reclamação, “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    Na espécie, o STJ concedeu a ordem para determinar a análise do pleito de progressão de regime do paciente sem necessidade de realização do exame criminológico com base nestes fundamentos (eDOC 5, p. 86/90): 



    (...)



    Depreende-se que o Tribunal negou provimento ao Ag a quo ravo interno interposto pela defesa, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a realização do exame criminológico no intuito de aferir a terapêutica penal e verificar a existência de elementos indicativos de que o agente não voltará a delinquir, como condição para a progressão de regime.



     O Juízo das Execuções entendeu pela necessidade de realização do exame criminológico para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão do regime semiaberto com base nos seguintes argumentos (fls. 529/531): 



    "Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do sentenciado e de suas reais condições para ser beneficiado com o regime semiaberto. 



    Isso porque, segundo consta dos autos, o reeducando foi condenado a uma pena de 18 anos, 03 meses e 05 dias pelos delitos de roubo, tráfico, ameaça e organização criminosa, com término de cumprimento de pena. 20/07/2035.



    No caso em baila, destaca-se a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo empregado modus operandi na execução dos crimes, além da reiteração da prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando, assim, periculosidade acentuada e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade. 



    O exame criminológico, que deve ser realizado em casos específicos, de forma excepcional, neste caso, mostra-se cautela adequada para aferir se o reeducando vem absorvendo a terapêutica penal e se possui requisito subjetivo para ingresso no meio social.



     [...]



     Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência".



     O Tribunal, mantendo o entendimento do Juízo de primeiro grau, assim consignou (fls. 14/16): 



    "No presente caso, o recurso de agravo em execução se constitui no instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão desfavorável emanada do Juízo da Execução Criminal, conforme disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. 



    Por outro lado, a decisão impugnada de fls. 11/14 encontra-se devidamente fundamentada, eis que, conquanto a gravidade do delito pelo qual o agravante cumpre pena, bem como a longa pena por cumprir, não possam servir como fundamentos ao indeferimento de benefícios na execução da pena, certo é que essas circunstâncias exigem do julgador uma análise mais apurada e cuidadosa na aferição do requisito subjetivo, posto que é a segurança da coletividade que não pode correr riscos.



     [...]



     De mais a mais, não obstante à obrigatoriedade advinda com a Lei nº 14.843/2024, assiste razão o agravante quando afirma que a alteração legislativa não pode retroagir em desfavor do agravante. Contudo, convém registrar que mesmo antes da entrada em vigor da referida lei, nada impedia o Julgador de determinar a realização do exame criminológico caso julgasse necessária tal previdência para melhor fundamentar sua convicção, sendo esse, inclusive, o teor da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça.



     Ainda, impossível, por esta via, conceder a progressão de regime pleiteada, posto que o juízo na origem não se pronunciou sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.



     Como se vê, além da inadequação da via eleita, não restou demonstrada, de plano, alguma ilegalidade manifesta, de sorte a caracterizar o constrangimento ilegal alegado no razão pela qual não se habeas corpus, conheceu do writ.



     Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao presente agravo interno, determinando-se o arquivamento do presente feito."



     Da leitura dos trechos acima, observa-se que a exigência da avaliação prévia teve por base a gravidade concreta dos delitos praticados pelo paciente e a reiteração da prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.



     Com efeito, tais fundamentos não se mostram idôneos, porquanto apresentados sem forma genérica, estando em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas elementos concretos, decorrentes das peculiaridades do caso, devem ser utilizados para a determinação da realização do exame.



     Sobre o tema, a Súmula n. 439 desta Corte Superior dispõe que:



    "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."



    (...)



    Ademais, não se desconhece das alterações promovidas pela Lei n. 14.843 /2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime prisional, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no HC 240.770, de relatoria do e. Ministro André Mendonça, firmou orientação no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico - como pressuposto subjetivo à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais -, deve ser aplicada apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, considerando que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus. 



    O referido entendimento foi acolhido por ambas as Turmas de Direito Criminal desta Corte Superior, como se denota dos seguintes precedentes:



    (...)



    Desse modo, não sendo possível a aplicação da Lei n. 14.843/2024 ao caso concreto e, diante da inidoneidade dos fundamentos utilizados para condicionar a análise do pedido de livramento condicional à prévia realização de exame criminológico pelo paciente, consistentes na gravidade dos delitos e na reiteração delitiva, evidenciado o constrangimento ilegal.



    (...)



    Como se vê, o STJ considerou que a quantidade de delitos praticados e a gravidade abstrata deles não justificariam a determinação do exame criminológico.



    Diversamente ao que aduz o reclamante, verifico que a decisão da Corte Superior alinha-se ao teor da Súmula Vinculante 26, que exige fundamentação idônea, com base em elementos concretos relacionados à execução da pena, para a imposição do exame criminológico. 



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO E DO RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Prejuízo da reclamação por perda superveniente do objeto e, por via de consequência, do respectivo agravo regimental” (Rcl 29.615- AgR/SP, red. p/acórdão Min. Edson Fachin).



    Na mesma direção: HC 251600, Relator Gilmar Mendes, DJe 11.02.2025; Rcl 28.377/SP, Relator Alexandre de Moraes, DJe 26.09.2017; Rcl 29.463/DF, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2018 e Rcl 24.785/DF, de minha relatoria, DJe 31.08.2016.



    Ademais, quanto à aplicação da Lei 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.05.2024)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218.440 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03.10.2022)



    Desse modo, concluo que a decisão reclamada está em consonância com a Súmula Vinculante 26.



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente esta reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente